Tribunal: TCU
Processo: 005.450/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3823/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.450/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Correia de Souza (XXX.014.503-XX); Cenira Maria Brandao Menezes (XXX.490.933-XX); Cicero Carreiro Neiva (XXX.263.393-XX); Francisco de Assis Leal Mesquita (XXX.475.103-XX); Jose Henrique Braga Polary (XXX.186.853-XX); Jose Leite Machado (XXX.191.253-XX); Jose Maria de Lima (XXX.416.233-XX); Leonor de Jesus Souza (XXX.739.813-XX); Otoniel Abreu de Sousa (XXX.104.843-XX); Teresa de Jesus Pinheiro Barros (XXX.924.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão - UFMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.